Tribunal: TJDFT
Processo: 0753185-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Não há perda de objeto do recurso que almeja a concessão da gratuidade de justiça se, embora proferida sentença na origem, a parte restou condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios.
2. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC.
3. Agravo conhecido e provido.